Tribunal: TJSP
Processo: 1011338-08.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de restituição de despesas de cartório, relativa ao cancelamento de hipoteca existente sobre o imóvel adquirido pelo autor – Devolução dos valores pagos a esse título – Despesa de cancelamento de hipoteca, que é de responsabilidade da vendedora - Inteligência da Súmula no 308 do STJ – Precedentes – Majoração da verba honorária de sucumbência – Cabimento –

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de restituição de despesas de cartório, relativa ao cancelamento de hipoteca existente sobre o imóvel adquirido pelo autor – Devolução dos valores pagos a esse título – Despesa de cancelamento de hipoteca, que é de responsabilidade da vendedora - Inteligência da Súmula no 308 do STJ – Precedentes – Majoração da verba honorária de sucumbência – Cabimento – Recurso da ré desprovido, provido o do patrono do autor, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011338-08.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
GUILHERME MENDONÇA MENDES DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso do patrono do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011338-08.2018.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 44883
APEL.No: 1011338-08.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : GUILHERME MENDONÇA MENDES DE OLIVEIRA E MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
APDA. : OS MESMOS
INTER. : VINICIUS ZANIRATO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ : ANDRÉ LUÍZ BICALHO BUCHIGNANI
CONTRATO IMOBILIÁRIO Ação de restituição de despesas de
cartório, relativa ao cancelamento de hipoteca existente sobre o
imóvel adquirido pelo autor Devolução dos valores pagos a esse
título
Despesa de cancelamento de hipoteca, que é de
responsabilidade da vendedora - Inteligência da Súmula no 308 do
STJ
Precedentes
Majoração da verba honorária de
sucumbência Cabimento Recurso da ré desprovido, provido o
do patrono do autor, para majorar os honorários advocatícios de
sucumbência.
Trata-se de apelações contra a sentença, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação de
restituição de quantia para condenar a ré ao ressarcimento de
R$ 1.349,36, acrescidos de juros moratórios de 1% desde a
citação e correção monetária segundo a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento, mais ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 300,00, nos termos do artigo 85,
§8o e §2, II, do Código de Processo Civil, dada a natureza
pouco complexa da causa, vez que o autor preferiu cindir as
demandas que poderiam ser ajuizadas com cumulação de pedidos.
Recorre o patrono do autor, para elevar a verba
honorária de sucumbência a R$2.500,00 ou, subsidiariamente,
para atribuir outro valor conforme apreciação equitativa.
Recorre
a
ré
sustentando,
em
síntese,
a
legalidade da cobrança da despesa de registro cartorário,
prevista em contrato (cláusula oitava), supostamente ligada a
despesa de cancelamento de hipoteca.
Recursos processados e contrarrazoados.
É o relatório.
O recurso da ré não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011338-08.2018.8.26.0071 -Voto no
3
É devida a devolução do valor referente ao
pagamento da cobrança de R$1.349,36, lançada sob a rubrica
“RT01
REGISTRO CARTÓRIO” (fl. 15), que o autor alega se
referir às despesas de cancelamento da hipoteca.
É sabido que, nos termos da súmula 308 do STJ, “A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro,
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
Em sendo assim, tal despesa não pode ser
repassada ao comprador, visto que é de responsabilidade da
vendedora. Nesse sentido, em caso assemelhado, o seguinte
julgado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Taxa de cancelamento de
hipoteca - Garantia a contrato celebrado entre a
incorporadora e a instituição financeira, não podendo a
despesa decorrente de seu cancelamento ser repassada ao
comprador - Inteligência da Súmula 308 do C. STJ - Caso
concreto em que, no entanto, a ré comprovou ter
efetivado ela própria o pagamento da despesa relativa
ao cancelamento da hipoteca, não havendo comprovação de
repasse ao consumidor, a quem cabia o ônus de
comprovação do pagamento - Comprovação de pagamento que
era ônus da autora - Ato atentatório à dignidade da
justiça não configurado - Cominação de multa em razão
da propositura de diversas ações tendo por objeto o
mesmo contrato - Insurgência da autora
Cabimento -
Hipótese em que a consequência em caso de eventual
ajuizamento desnecessário é a carência da ação - Multa
afastada - Recursos providos. (Apelação Cível no
1020772-24.2019.8.26.0576, 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. em 09/03/2020)
Em sua defesa, a ré alega que a cobrança desta
despesa encontra amparo na cláusula oitava do instrumento
contratual,
assim
redigida:
“8.2)
Correrão
por
conta
exclusiva do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) todos os impostos,
tributos e quaisquer despesas decorrentes da transferência do
imóvel,
tais
como:
escritura,
registro,
despachante,
cadastro, despesas com Alienação Fiduciária em Garantia e
outras. 8.3) O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) tem ciência e
concorda, desde já, que a PROMITENTE VENDEDORA poderá
providenciar a transferência do imóvel, arcando com todas as
despesas, as quais deverão ser integralmente reembolsadas.”
(fl. 124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011338-08.2018.8.26.0071 -Voto no
4
Mas é verdade que a ré forneceu explicação
genérica, sem especificar a que título a quantia em questão
foi cobrada do autor. Poderia tê-lo feito mediante declaração
ou recibo do respectivo cartório onde recolhido o valor. Em
não o fazendo, permite conclusão em seu desfavor.
Já o recurso do patrono do autor merece
acolhimento, em parte, para readequar a verba honorária de
sucumbência, fixada pelo juízo de origem em módicos R$300,00.
Considerando
o
ínfimo
valor
da
causa
(R$1.349,36), o rápido trâmite do processo eletrônico, a sua
baixa complexidade, bem como a majoração a que alude o artigo
85, §11o, do CPC, fixo os honorários advocatícios destinados
ao patrono do autor em R$1.200,00.
Mais não é preciso.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do patrono do autor, para
majorar a verba honorária de sucumbência para R$1.200,00.
RUI CASCALDI
Relator